Tribunal: TJDFT
Processo: 0731736-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. PEDIDO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. OBSERVÂNCIA. INÉPCIA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO BOJO DA RÉPLICA. EXTEMPORARIEDADE. MÉRITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado pela parte, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente nos autos. Preliminar de inépcia rejeitada.
2. Nos termos do artigo 434 e 435 Código de Processo Civil, é incabível a juntada de documentos antigos em réplica quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior. Preliminar de cerceamento rejeitada.
3. A correção monetária objetiva manter, no tempo, o valor real da moeda, para não perder o seu valor de mercado, empobrecendo injustamente o credor em favor do devedor, que teria vantagem sem causa. Assim, deve incidir desde a data do efetivo desembolso.
4. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade fundada em contrato, são computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC
5. Nos termos do artigo 86 do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
5.1. No caso em análise, tendo em vista que ocorreu a sucumbência recíproca das partes, mas não proporcional, a redistribuição da verba de sucumbência mostra-se medida impositiva.
6. Preliminar de inépcia rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.